Tribunal: TJMT
Processo: 0006976-04.2018.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006976-04.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVILHO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 437.842.241-72 (APELADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), LETICIA LEMANSKI MARTINI FERNANDES - CPF: 048.438.201-21 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), Joao Rosa da Silva (APELANTE), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), JOAO ROZA DA SILVA - CPF: 327.727.771-20 (APELANTE), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARNEIROS NA PISTA – LESÕES, DANOS NA MOTOCICLETA E DESPESAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – OITIVA DE INFORMANTES DA PARTE AUTORA

- NÃO COMPROVAÇÃO QUE OS ANIMAIS PERTENCIAM AO REQUERIDO – EXISTÊNCIA DE OUTROS CRIADORES NA REGIÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO PROVIDO.

Impugnada a decisão judicial e alegados os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.

Se os fatos narrados no boletim de ocorrência foram noticiados por um familiar do autor, esse documento,
por si só, não é capaz de imputar a autoria dos fatos ao requerido, já que se trata de prova unilateral.

Não há como atribuir qualquer responsabilidade ao requerido porque não restou comprovado qualquer ilícito por ele praticado.

Cabe ao autor
provar os fatos constitutivos de seu direito a fim de ensejar a indenização pretendida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a Ação de Indenização manejada pelo ora apelado para condenar o recorrente ao pagamento de
R$12.234,92 por danos materiais
- despesas comprovadas pelas notas fiscais, recibos e outros comprovantes de pagamentos (fls. 37/43 do ID. 48362775 e fls. 01/03, do ID. 48362780), com incidência de juros de mora desde a data do evento danoso (27.10.2017) (art. 398, CC/2002 e Súmula nº. 54, do STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (fls. 37/43, do ID. 48362775 e fls. 01/03, do ID. 48362780) (Súmula nº. 43, STJ), com base nos índices do IPCA; em
R$10.000,00 por danos morais
e
R$8.000,00 por danos estéticos
, ambos com incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária desde a publicação desta sentença. Condenou, ainda, a parte requerida nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.

O apelante aduz que inexiste prova da sua conduta ilícita e do nexo de causalidade entre o acidente e o dano, uma vez que não há testemunhas capaz de determinar a causa do evento danoso e nem que os animais fossem de sua propriedade, que é totalmente cercada, além de que existem outros criadores na região.

Diz que o boletim de ocorrência foi confeccionado dias após o ocorrido, por quem sequer participou ou assistiu o acidente, e que as provas anexadas aos autos demonstram apenas os danos sofridos pelo autor.

Sustenta a impossibilidade de provar fato negativo – que o acidente não ocorreu no local indicado pelo autor e que não havia qualquer animal da sua propriedade na rodovia/estrada no dia da ocorrência.

Requer o provimento do Recurso para que seja julgada improcedente a demanda.

Em contrarrazões o apelado argui preliminar de ausência de dialeticidade, impugna o pedido de justiça gratuita e no mérito pleiteia o não provimento do Recurso (Id 2266161809-pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ausência de dialeticidade

É sabido que
a peça
recursal

deve, necessariamente, expor, de forma objetiva e individualizada, os motivos pelos quais entende seja a decisão reformada ou anulada, em todos os seus aspectos. Na letra da lei, "os fundamentos de fato e de direito".

Nesse sentido, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Jr.:

"A
dialeticidade manifesta-se como princípio fundamental dos recursos porque impõe aos recorrentes o dever de consignar, expressamente, as razões pelas quais a decisão impugnada deverá ser reformada ou cassada
.

Ponto de destaque é que
os motivos invocados pelo recorrente devem ser pertinentes com os temas decididos no pronunciamento a que se impugna
.

De tal sorte, haverá violação do princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, invocar-se somente fundamentos pertinentes ao mérito da causa, quando a sentença tenha extinguido o processo sem julgamento de mérito. (...)" (Recursos no Processo Civil. São Paulo: Dialética, 2004, p. 44)."

Ocorre que o apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, devendo, portanto, ser conhecido o Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor/apelado relatou na inicial que em 27.10.2017, por volta das 11h30min, quando trafegava pela estrada do Assentamento Santa Emília, no Distrito de Toricueije, município de Barra do Garças/MT, foi surpreendido por um grupo de carneiros, de propriedade do requerido, que saiu em disparada e se chocou contra sua motocicleta Honda NXR 125 BROS, Placa NJU-8443, cor VERMELHA, modelo 2015.

Afirmou que ficou inconsciente por várias horas, sendo socorrido por um fazendeiro da região que lhe prestou socorro e o encaminhou para o Distrito de Toricueije, até que seus familiares o encaminharam ao Centro Médico de Barra do Garças/MT.

Disse que em virtude do acidente quebrou 03 costelas, feriu o olho esquerdo, fraturou a clavícula, sofreu alteração na espinha dorsal e foi submetido a tratamento cirúrgico de urgência para a retirada do baço.

Sustentou que o requerido não o ajudou, razão pela qual requereu a sua condenação no pagamento das indenizações deferidas na sentença.

Observa-se que ninguém assistiu ao acidente e os fatos narrados no boletim de ocorrência foram noticiados por um familiar do autor, em 30-10-2017. Portanto, esse documento,
por si só, não é capaz de imputar a autoria dos fatos ao requerido, já que se trata de prova unilateral.

Em audiência de instrução, as testemunhas do autor REJANE DE JESUS AMANCIO e REGINEY MASSERA foram ouvidas como informante.

Foi afirmado que a presença de carneiros do requerido no corredor da estrada, no local que ocorreu o acidente com o autor, é costume do demandado e é o único na região que mantem essa prática de soltura dos animais, sem qualquer preocupação com a integridade física das pessoas que por ali trafegam ou eventual responsabilização por tal ato.

A informante REGIANE afirmou que também foi vítima de acidente em decorrência de animais do requerido soltos na estrada e que este, embora notificado do ocorrido à época, não se dignou a prestar-lhe qualquer tipo de auxílio ou a prender seus animais.

Ocorre que, não obstante as declarações dessa informante, é certo que não estava no local no momento do acidente e também não pôde comprovar que os animais que ocasionaram o evento danoso eram do requerido.

Reginey Macena, também ouvido como informante, apenas falou sobre o tratamento de saúde do recorrido, mas não soube dizer sobre o acidente, uma vez que não presenciou o fato.

Logo, não há como atribuir qualquer responsabilidade ao requerido porque não comprovado qualquer ilícito por ele praticado.

Os documentos acostados aos autos comprovam as lesões sofridas pelo autor, mas não o responsável pelos danos e cabia a ele
provar os fatos constitutivos de seu direito a fim de ensejar a indenização pretendida, mas não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO . 1. Nos termos do art. 373 do CPC/2015, compete ao réu provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do autor e
cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.
2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial à luz do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1846975 SP 2021/0057301-0, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.
(N.U. 0001047-69.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022).

Assim, pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024